Tribunal: TJDFT
Processo: 0713829-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713829-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDLENO SILVA FONSECA, EDUARDO JOSE SILVA ANDRADE, FERNANDA LIMA GOMES DE MATOS, GRACIELLA AMORIM DA CRUZ, GUILHERME FERNANDES SOUZA, IHAGO PASSOS CASTRO, JOAO ALEXANDRE GARCIA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Os agravantes noticiam que a despeito de ter sido deferida a liminar por esta Relatoria, o impetrado/recorrido ainda não foi intimado para o efetivo cumprimento, o que inviabilizou a participação dos recorrentes nos exames biométricos e avaliação médica presenciais realizados no último dia 8, como etapa do concurso público para o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 35115577). Aduz que os exames presenciais em questão devem ser agendados com antecedência razoável. Pugnam para que se realize no 17o dia dos dezessete dias concedidos aos recorrentes. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que apesar da comunicado ao d. Juízo a quo acerca do deferimento da liminar, não foi determinada a expedição de mandado de intimação ao recorrido. Neste ponto, com razão os recorrentes. Com efeito, revela-se patente a necessidade de intimação da parte recorrida para o cumprimento da liminar, de modo a permitir que os recorrentes reingressem nas próximas etapas do concurso, inclusive, que se submetam aos exames biométricos e avaliação médica, o que teria sido realizado no último domingo (8/5). Por outro lado, quanto ao pleito para que os exames biométricos e avaliação médica ocorra somente no 17o dia do prazo concedido, sem razão. A realização dos exames médicos que sabidamente precisam ser agendados em laboratórios e que o resultado consome alguns dias, sem dúvida da necessidade de observar o prazo de 17 dias concedido na liminar, todavia, quanto a exames biométricos e avaliação médica presenciais, os candidatos não podem escolher quando irão fazê-lo, devem estar prontos para se submeterem a eles tão logo sejam convocados, frise-se, em data a ser marcada pela examinadora. Isso posto, expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que o impetrado/agravado, Senhor DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da decisão liminar de ID 34997641, reintegre os impetrantes/agravantes no concurso público de escrivão de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, prosseguindo nas demais etapas do certame, até o julgamento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe a oportunidade de realizar exames biométricos e avaliação médica presenciais, assim como o prazo de 17 dias corridos para apresentação dos exames laboratoriais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator